Tribunal: TJPA
Processo: 0002808-41.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002808-41.2010.8.14.0008

APELANTE: DEBORA ASSUNCAO RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidora pública municipal para restabelecimento de carga horária de 200h/mensais, reduzida unilateralmente pela administração para 100h/mensais, sem a devida motivação e sem observância do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a redução da carga horária da servidora, com consequente redução remuneratória, poderia ocorrer sem a instauração de procedimento administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem firmado o entendimento de que a redução da carga horária de servidor público municipal deve ser precedida de motivação formal e de procedimento administrativo adequado, sob pena de nulidade do ato.

4.

A ausência de contraditório e ampla defesa, bem como de justificativa idônea para a redução da jornada, configura violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

5.

O restabelecimento da jornada anterior se impõe, tendo em vista o caráter alimentar da remuneração e a necessidade de observância dos direitos fundamentais do servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e provida. Determinado o restabelecimento da carga horária de 200h/mensais da servidora apelante.
"Tese de julgamento: 1. A redução da carga horária de servidor público municipal, com impacto remuneratório, exige a prévia instauração de procedimento administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Débora Assunção Rodrigues, em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização, nos seguintes termos:

“Ante isso JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para anular o ato de transferência atacado.”

A Apelante diz que ingressou no serviço público municipal de Barcarena em janeiro de 2008, sendo lotada na escola municipal Pedreira, cumprindo 100h/mensais, sendo que a partir de outubro/2008 passou a laborar 200h/mensais.

Contudo, a partir de fevereiro/2010 foi surpreendida com a redução da carga horária para 100h/ mensais.

Nesse condão diz que deve ser garantida a irredutibilidade dos vencimentos e que o ato da Administração Pública Municipal representa violação aos princípios da legalidade, moralidade e da finalidade, além de caracterizar falta de motivação por parte do Poder Público.

Destarte, diz que a sentença contraria o seu direito de não ter reduzida, arbitrariamente, a carga horária sem o devido procedimento, pelo que pleiteia a reforma do julgado.

O Município de Barcarena apresentou contrarrazões (Id. 10483053 e Id. 10483054).

O Ministério Público de 2º manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id. 12585156).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

A Sra. Débora Assunção ajuizou ação relatando ser servidora pública municipal concursada, sendo que iniciou suas atividades laborando 100h/mensais, e que a própria administração aumentou a jornada para 200h/mensais, o que reflete um aumento na remuneração. Contudo, imotivadamente houve uma redução para 100h/mensais no ano de 2010, causando prejuízos financeiros à Apelante.

Todavia, a sentença recorrida não reconheceu a ilegalidade na redução da carga horária de 200h/mensais para 100h/mensais, o que ensejou a interposição do presente apelo.

No que tange à redução da jornada da servidora, averiguo ser evidente que o concurso público no qual foi aprovada refere-se ao cumprimento de 100h/mensais, sendo que é possível alcançar jornada de até 200h/mensais.

Desta feita, uma vez realizado o aumento da jornada, entende-se que para ser efetivada a redução é imprescindível a formalização e o devido procedimento administrativo, devidamente motivado, pois tal ato provoca redução salarial interferindo nos interesses individuais da servidora, especialmente

no caráter alimentar.

Nesse condão posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores; 2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC); 4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJ-PA - AC: 00025027720168140100 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/05/2019)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO . REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. ATO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA . PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS . À UNANIMIDADE. 1. A Embargante afirma que o Acórdão foi omisso acerca da ausência de motivação do ato administrativo que reduziu a carga horária, bem como da alegada contratação de temporários, o que retira a idoneidade do ato. Assevera ainda que não houve análise dos precedentes citados deste E . Tribunal de justiça, que demonstram a ilegalidade do ato de redução da carga horária, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. 2. Assiste razão à Embargante acerca da existência omissão, haja vista que não houve manifestação acerca da irregularidade do ato administrativo, por não terem sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa. 3 . A impetrante é servidora efetiva do Município de Moju e comprovou que atuava como professora com carga horária de 200 horas, há mais de 05 (cinco) anos, sendo suprimido de seu quadro funcional o equivalente a 100 horas. 4. O Município reduziu a jornada de trabalho da servidora e ao que consta dos autos, não apresentou documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de supressão, o que demonstra que o ato ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa à servidora. 5 . Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar a omissão, reconhecer a existência de ilegalidade do ato administrativo e negar provimento ao recurso de apelação.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00035680320198140031 20050506, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DAS 200H/MENSAIS DA SERVIDORA APELANTE.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 19/03/2025